Tribunal: STF
Processo: Rcl 51429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eugenio Jose Guilherme de Aragao e outros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Inquérito Policial n.º 5014580-54.2020.4.02.0000. 



    A defesa do reclamante alega ofensa ao julgado no Inq4435-AgRg-Quarto. Afirma que, não obstante tenha sido delineada a competência da justiça eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os que forem a eles conexos, o paciente estaria sendo processado pela Justiça Federal.



    Sustenta, em suma, que o magistrado estaria “conduzindo investigação sobre condutas derivadas de relações objetivas e subjetivas dotadas de caráter tipicamente eleitoral (...), atribuindo-lhes roupagem de crimes comuns para evitar o reconhecimento da competência da Justiça Especializada”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a procedência da Reclamação a fim de restabelecer a autoridade da decisão do Tribunal Pleno e declarar a incompetência da Justiça Federal para conduzir as investigações objeto do referido Inquérito Policial. 



    As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo da origem.



    A PGR opina pela improcedência da Reclamação.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    I- Da aderência entre os fatos narrados na inicial e o precedente paradigma: resguardo da autoridade da decisão desta Suprema Corte no AgR-quarto no INQ 4.435/DF



    Por ocasião do julgamento do AgR-quarto no INQ 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte fixou entendimento assim ilustrado:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”



    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que “as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada”.



    Na presente hipótese, o reclamante aduz, em síntese, estar constituída a violação ao precedente elencado em razão da ratificação de suposta competência e da aplicação de medidas cautelares por juízo incompetente – pelo Juízo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região –, tendo em vista que, malgrado os fatos não tenham sido capitulados como tal, o conteúdo da investigação evidenciaria a imputação de crimes, ao menos conexos a, eleitorais. 



    Ressalta que, desde o início das investigações, inclusive a partir da a representação formulada pela autoridade policial, já era possível vislumbrar a configuração de uma narrativa que apontava para a prática de delitos de natureza eleitoral voltados para viabilizar a campanha eleitoral para a reeleição do Reclamante ao atual mandato ocupado à frente do Município de São Mateus.



    Apesar disso, o juízo reclamado teria afirmando sua competência para instaurar e apurar o Inquérito Policial em comento e as medidas cautelares de busca e apreensão de documentos, quebra de sigilos, interceptações telefônicas, além das cautelares diversas da prisão, ainda que não estivessem amparados pela teoria do juízo aparente. 



    Com isso, procedendo a um juízo de admissibilidade, reputo configurada a aderência dos fatos narrados na inicial, i.e., a situação específica do reclamante, ao paradigma ora utilizado (AgR-quarto no INQ 4.435/DF).



    II- Da presença, na representação, de imputações que denotam a prática de delitos de natureza eleitoral



    Analisando o cerne da questão posta, é possível verificar que a irresignação trazida à baila merece acolhida.



    Veja-se trecho de representação policial colacionado nos autos:



    “39. Outra figura importante no esquema chama-se JOÃO DE CASTRO MOREIRA, vulgo JOÃO DA ANTÁRTICA. Por gozar da confiança de DANIEL, há indícios de que seria responsável pelo recolhimento de dinheiro oriundo da propina e por realizar movimentações financeiras dissimuladas, como no episódio de compra e venda de imóvel adquirido através da TRADE COMPANY INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LTDA, empresa que não possuí nenhuma atividade regular e que formalmente está em nome de MAURICIA MACIEL PEÇANHA e DANIELA MACIEL PEÇANHA SANTANA BARBOSA, esposa e filha de DANIEL. 



    40. Muito embora não possua vínculo formal com a prefeitura, as investigações revelaram que JOÃO DA ANTÁRTICA participa das atividades de forma rotineirada, quadro que não se alterou com a reeleição de DANIEL... 



    41. Note-se que JOÃO participou ativamente da campanha à reeleição, a exemplo de GUSTAVO MASSETE. Este, por sua vez, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo mesmo partido, mas não conseguiu se eleger. [...].



    42. A atuação de GUSTAVO MASSETE, aliás, não se limitou à campanha eleitoral, como se pode depreender pelo diálogo tido com o vereador eleito KÁCIO MENDES DOS SANTOS, em que combinam espionar reunião que seria realizada por outros vereadores municipais. [...].



    45. Outra empresa beneficiada com esses contratos é MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA, pertencente ao empresário CAIO FARIA DONATELLI. A empresa foi a responsável pela obra para construção de passarelas de acesso ao mar do Balneário de Guiri, que teve como fonte de recursos verba oriunda do governo federal (quinhentos mil reais). O prefeito teria recebido cerca de 10% a 20% do valor do contrato a fim de concretizar o negócio.



    46. DONATELLI também participou ativamente da campanha à reeleição do prefeito DANIEL e comemorou com ele o resultado que o sagrou vencedor para o mandato atualmente em curso”. (eDOC 5, p. 11 - 12, grifei)



    Dos excertos, depreende-se que a empreitada delitiva ocorreu principalmente durante o período de campanha eleitoral. Sendo possível visualizar que os valores descritos, levantados pelo núcleo político da OCRIM junto ao empresariado, à míngua de qualquer controle ou fiscalização, estavam destinados, ao menos como uma de suas finalidades, ao impulsionamento da campanha eleitoral de Daniel Santana Barbosa e de aliados.



    Destarte, pode-se concluir que, muito embora a capitulação e os termos utilizados na narrativa tenham, de alguma forma, obstaculizado esse entendimento, foram imputados aos denunciados ilícitos de natureza eleitoral e delitos conexos, demandando-se a fixação da competência da Justiça Eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da Justiça Federal para conduzir as investigações objeto do Inquérito Policial n.º 5014580- 54.2020.4.02.0000 e fixar medidas cautelares objeto dos demais processos correlacionados, com a determinação de remessa do feito originário à Justiça Eleitoral do Espírito Santo. 



    Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente